Tribunal: STF
Processo: HC 232264
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal 7000424-61.2022.7.00.0000/DF, Rel. Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes, ex-soldados do Exército Brasileiro, foram condenados a 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão da prática do crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do Código Penal Militar), porque, no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 21:00h, os denunciados foram flagrados pelo Cabo LUAN DAVID DA COSTA LISBOA, de posse de substância entorpecente proscrita na arquibancada da 3ª Cia Fuz, do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, situado na cidade de Jataí/GO, portanto, área sujeita à administração militar. 



    Conforme relatado, o material foi apreendido e submetido à análise pericial, na qual se constatou tratar de 0,687g (seiscentos e oitenta e sete miligramas) de Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como maconha, com a presença da substância tetraidrocanabinol - THC. 



    A condenação foi mantida pelo Superior Tribunal Militar, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. A intolerância às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.



    2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.



    3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal.



    4. O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o STF.



    5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.



    6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) O caso concreto, sem qualquer necessidade de analisar matéria fática/probatória, está a dizer que se pode aplicar o ‘princípio da bagatela imprópria’ por ser uma ‘escolha político criminal’; e (b) Convenha-se que tanto Sérgio dos Santos Paiva Filho quanto Vitor de Jesus Cerqueira ainda no transcurso da Ação Penal Militar sofreram processo interno na Força e, pelo mesmo acontecimento, foram expulsos do Serviço Ativo e, assim, retornaram às suas condições de ‘cidadãos civis’. Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar aplicando o ‘princípio da bagatela imprópria’. 



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à aplicação do princípio da bagatela imprópria, convém transcrever a seguinte passagem do acórdão impugnado, que bem evidencia a lesividade da conduta para a manutenção da hierarquia e da disciplina militares e a necessária punição por intermédio do Direito Penal Militar: 



    A Defesa sustenta que, apesar de presentes os elementos do crime, não há necessidade de aplicação da pena por razões de política criminal e do reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria. 



    De modo reiterado, a jurisprudência do STM afasta a aplicação da Bagatela Imprópria por entender que, sendo o fato formal e materialmente típico, há crime. Nos casos previstos no art. 290 do CPM, a tipicidade da conduta decorre do desvalor da ação que atinge bens jurídicos relevantes para a vida militar, caracterizando grave ofensa para a regularidade das Forças Armadas. Observe-se: 



    [...]



    Ademais, a conduta dos ex-Sd Ex EV SÉRGIO e VITOR, em razão do ambiente em que foi perpetrada, não dispensa a aplicação de pena. As Forças Armadas estão rigorosamente atreladas aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, os quais são essenciais para o regular funcionamento das Instituições Militares. 



    A utilização de medidas de cunho não repressivo ou despenalizadoras, no caso de crime de posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar, atacaria, frontalmente, esses princípios. A ausência de efetiva punição do infrator poderia desencadear o encorajamento do uso de substâncias proscritas dentro das OM do Brasil.



    [...]



    A política de combate ao uso de entorpecentes nos quarteis é essencial, pois os bens albergados pelo Direito Penal Militar necessitam de especial tutela quando comparados àqueles submetidos à Justiça comum. Devido à necessidade de preservação dos valores castrenses e ao cumprimento eficaz do papel constitucional destinado às Forças Armadas, a Justiça Militar deve ser eficaz ao coibir essa espécie de crime. 



    Portanto, o reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo nesta Justiça Especializada. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou a inaplicabilidade do Princípio da Insignificância ao tipo incriminador de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Busca a tutela penal resguardar a saúde pública e, em igual medida, a regularidade das instituições castrenses: manutenção da hierarquia, da disciplina e das condições objetivas de eficiência da atuação da organização (HC 94.685, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/2011). Nesse mesmo sentido: HC 153.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/6/2018. 



    Daí por que a conduta perpetrada pelo agente, a toda evidência, não pode ser tratada como um irrelevante penal, a justificar a desnecessidade de imposição de pena. Nessa linha de consideração: 



    HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.



    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.



    3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.



    4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143).



    5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”.



    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.



    7. Ordem denegada (HC 103.684, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/2011). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente